Tribunal: STF
Processo: HC 163993
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT PREJUDICADO.
- Habeas Corpus julgado prejudicado, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado contra “ato passível de ser praticado pela Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR”.
    Narra a inicial que o paciente responde “a inquérito policial em razão da suposta prática de crime de violência familiar, previsto no artigo 229 do Código Penal Paraguaio”, tendo sido preso em 28/05/2018, na Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, com ordem de comunicação ao Governo Paraguaio para fins de extradição.
    Posteriormente, nos autos da Prisão Preventiva para Extradição nº 864, foi revogada a prisão cautelar do paciente em razão de não ter o Governo Paraguaio formalizado o pedido de extradição no prazo previsto no Decreto 4.975 de 2004.
    A defesa informa que houve pedido de refúgio e, portanto, “eventual pedido de extradição será frustrado por já existir de antemão um procedimento pátrio que obsta a entrega do paciente ao Estado Estrangeiro”.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, que o paciente “se encontra atualmente em liberdade mas em risco diário de ter sua liberdade tolhida pela Delegacia da Polícia Federal a partir de novo pedido de prisão preventiva para extradição solicitado pelo Governo Paraguaio assim como de eventual extradição concedida”.
    Considera que “em caso de novo pedido de Prisão Preventiva para Extradição, já preteritamente tendo o Governo do Paraguai desrespeitado o Acordo do Mercosul, tendo perdido o prazo previsto no tratado para efetivamente solicitar oficialmente a extradição do paciente e, tendo este permanecido por 4 (quatro meses) preso preventivamente por infundadas razões, faz-se necessário requerer ao nobre Supremo Tribunal Federal que conceda ao paciente salvo conduto para que aguarde ao processo de prisão para extradição em liberdade”.
    Argumenta, ainda, que “ao se considerar que o paciente já efetivou pedido de refúgio, com base no art.34 da lei 9.474 de 1997 que prevê que se obsta qualquer processo de extradição durante a análise do refúgio, eventual prisão preventiva para fins de extradição decretada pelo Ministro Relator se mostra clara e totalmente desnecessária”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Frente ao exposto, prefacialmente, requer o recebimento, processamento e conhecimento do presente writ. 
    Requer a concessão liminar (ante a urgência do pleito) da ordem ora pleiteada para conceder ao paciente a expedição de salvo conduto. 
    Quando do julgamento colegiado, requer: 
    a) A concessão definitiva da ordem para determinar a suspensão de eventual processo de extradição, tendo em vista a periculosidade que o paciente possui ao regressar ao seu Estado de origem, tendo como base a denúncia que o mesmo realizou antes de deixar o país; 
    b) A concessão definitiva da ordem para confirmar e manter o paciente em liberdade, nos termos da fundamentação trazida neste writ enquanto perdura a tramitação da solicitação de refúgio e, subsidiariamente, durante o prazo de 40 dias para pedido de extradição após pedido de prisão preventiva, nos termos do Acordo do Mercosul citado neste habeas corpus”.
    A medida liminar foi indeferida.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.
    É o relatório. DECIDO. 
    In casu, conforme informações trazidas pelo Ministério Público Federal, “o Ministério da Justiça informou que o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) negou o pedido de refúgio do nacional paraguaio. Além disso, encaminhou o pedido de extradição formalizado pelo Estado Paraguaio, por meio da Nota Verbal 169/2018”.
    Deveras, verifico que em 10/12/2018 os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte, sendo instaurado o processo de Extradição nº 1569, sob minha relatoria.
    Em 26/02/2019, decretei nova prisão do paciente para fins de extradição, no bojo da PPE 864, tendo sido o mandado de prisão cumprido apenas em 7/4/2020, em razão da fuga do extraditando.
    Posteriormente, houve pedido de revogação da prisão, o qual restou indeferido em decisão proferida em 17/4/2020.
    Sendo esse o contexto, uma vez que após a impetração do presente habeas corpus preventivo foi proferida nova ordem de prisão e, na sequência, foi indeferido o respectivo pedido de revogação, verifica-se a ocorrência de perda de objeto do presente writ.
    Destarte, ante a alteração da situação processual narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente impetração, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO este habeas corpus, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente